Tribunal: TJES
Processo: 0000469-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE VICTOR FREITAS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Alexandre Victor Freitas Vieira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com causas de aumento previstas no art. 40, incisos III, IV e VI, da mesma lei, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) afastamento da majorante do art. 40, III, da referida lei; e (iv) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para a condenação e à possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como à manutenção das causas de aumento do art. 40, incisos III, IV e VI, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas por provas robustas, em especial pelos depoimentos dos policiais militares, corroborados por outros elementos constantes nos autos.
5. O entendimento jurisprudencial dominante reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, como fundamento para a condenação.
6. Presentes os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), impõe-se a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços).
7. Mantida a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, diante da proximidade da creche, da participação de adolescente e do uso de arma de fogo na empreitada criminosa.
8. Redimensionada a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e aplicar regime mais benéfico.

Tese de julgamento
:

"A incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) exige o preenchimento dos requisitos legais, não podendo ser afastada apenas pela quantidade e natureza da droga apreendida."

"A proximidade de escola ou creche é fundamento objetivo para a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, independentemente do horário ou período letivo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, III, IV e VI; Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, e 44, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1379999/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07/05/2019.

STJ, AgRg no AREsp 1860725/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/03/2022.

STJ, HC 595.933/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000469-97.2023.8.08.0048

APELANTE:

ALEXANDRE VICTOR FREITAS VIEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE VICTOR FREITAS VIEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara Criminal
de
Serra

(
fls.
48
/
51
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 c/c art. 40, incs. III, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 58 e razões recursais apresentadas as fls. 60/65, pretendendo-se, em síntese:
(i)

a absolvição
do apelante;
(ii)
subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06;
(iii)
o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III da Lei nº 11.343/06;
(iv)
a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas as fls. 67/79 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12117222).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no ano de 2023, Alexandre Victor Freitas Vieira e o adolescente K.C.F.V., associaram-se para atuarem no tráfico de drogas, sendo que no dia 18 de janeiro do mesmo ano, estavam juntos na Rua Dezesseis, bairro Jardim Bela Vista, município de Serra, próximo a creche “Pimpolho”, região conhecida como intenso tráfico de drogas e confrontos armados, e possuíram com a finalidade de mercancia 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 01 (uma) pedra de crack e, ainda, portavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal a pistola calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo Canik TP9, nº de série ilegível, com um projétil na câmara e um carregador contendo 18 (dezoito) munições do mesmo calibre, e ainda um carregador alongado avulso de pistola carregado com 32 (trinta e duas) munições, que dispensaram ao verem a presença dos Policiais Militares.

No dia e hora citados, PMES após receberem a informação de que haviam dois indivíduos comercializando drogas no referido endereço, estando um deles portando arma de fogo e trajando uma blusa preta e uma bermuda cinza, e o outro uma bermuda branca e uma camisa de time preta e cinza, se deslocaram até o local, onde chegando avistaram Alexanre e o adolescente, os quais apresentavam as características que lhe foram passadas.

O réu e o adolescente ao notarem a presença dos Militares empreenderam fuga correndo em direção a uma residência abandona, sendo, em primeiro momento, apenas Alexandre alcançado e detido pela guarnição.

Já o adolescente, foi localizado e detido pelos Policiais escondido no imóvel situado ao lado da residência abandonada, que teve acesso após pular o muro.

Os Policiais avistaram o menor dispensando algo na residência abandonada enquanto se evadia na companhia do réu, realizada busca no local encontraram uma sacola contendo os entorpecentes e próximo a ela o carregador alongado devidamente municiado, ambos acima relacionados.

Ao realizarem buscas onde o menor estava escondido, encontraram a pistola devidamente municiada.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição o apelante.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado ao Apelante foi devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo depoimento do Policial Militar Dalmacio Alves em sede policial (fls. 07/09) e em juízo (fls.) e do Policial Militar Rafael Coto Durante em sede policial (fls. 10/12) e em juízo (fls.), pelo depoimento do adolescente K.C.F.V. em sede policial (fls. 13) e em juízo (fls.), pelo Auto de Apreensão (fls. 18), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 19), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 21), pelo Boletim Unificado nº 49998115 (fls. 28/29).

Os policiais militares PM Dalmacio Alves e PM Rafael Couto Durante, em seus depoimentos prestados em juízo, relataram de forma convergente que estavam em patrulhamento quando
foram informados por populares sobre a prática de tráfico de drogas no local
. Ao chegarem ao ponto indicado, avistaram dois indivíduos com as mesmas características descritas pelos denunciantes. Segundo os agentes, ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados. Durante as buscas na área, foram localizadas drogas, uma pistola calibre 9mm municiada e um carregador estendido. O menor de idade que estava com o recorrente confessou que estavam traficando e portavam a arma para proteção contra facções.

Como é sabido, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza. E, se a informação repassada aos policiais fosse inverídica, não seria possível que eles fossem arrecadar as drogas e demais materiais no bairro alvo da denúncia.

O recorrente, em seu interrogatório, negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou que estava apenas passando pelo local quando foi abordado pelos policiais. Alegou que não conhecia o menor e que foi agredido pelos agentes durante a abordagem. No entanto, não apresentou nenhuma prova que corroborasse sua versão dos fatos. Importante destacar que sua narrativa se mostrou isolada e contraditória diante das provas colhidas, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples negativa do acusado não tem o condão de afastar o peso probatório das declarações policiais quando estas se mostram coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos:

"Os depoimentos prestados por policiais são válidos e podem fundamentar a condenação, desde que estejam em consonância com as demais provas dos autos e não se demonstre qualquer motivação espúria dos agentes de segurança."
(HC 595.933/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/12/2020).

A
demais
, o réu declarou não possuir endereço fixo em razão da guerra do tráfico, deixando claro que, apesar de afirmar que não faz uso de drogas, está diretamente envolvido na disputa territorial entre facções criminosas. Tal informação está registrada no relatório de atendimento de psicologia de fls. 73 e reforça, de maneira inconteste, sua participação na atividade criminosa, tornando inequívoca a autoria delitiva.

Além disso, a materialidade do crime encontra-se cabalmente comprovada pelos laudos periciais, que atestam a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a funcionalidade da arma de fogo utilizada pelo acusado. O fato de prisão ter ocorrido em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, somado à presença de munição e ao relato dos policiais sobre a tentativa de fuga do acusado, fortalece a certeza da prática criminosa.

No que tange à absolvição requerida pela defesa, cumpre ressaltar que a jurisprudência do ST
J
é pacífica no sentido de que a dúvida razoável deve sempre beneficiar o réu. No presente caso, entretanto, não há nenhuma dúvida razoável capaz de afastar a condenação. O acervo probatório não deixa espaço para interpretações diversas daquelas apresentadas na sentença recorrida, de modo que o reconhecimento da autoria e materialidade do crime deve ser mantido:

"A absolvição por insuficiência de provas exige que haja dúvida razoável acerca da responsabilidade do acusado, não bastando meras alegações defensivas não corroboradas por elementos concretos."
(STJ - AgRg no AREsp 1.819.625/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03/05/2021).

S
ubsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Como é cediço, para a consideração da redutora do tráfico privilegiado é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, estatuídos no art. 33, §4º da Lei de Drogas, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Cito o teor do referido artigo de lei:

“
Art. 33. (...)

(...)

§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (...)”

Observa-se que o recorrente é primário, de bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização.

Apesar da quantidade e natureza da droga apreendida, o Superior Tribunal de Justiça entende que
a quantidade expressiva ou a natureza da substância, por si só, não é capaz de indicar efetiva dedicação à atividade criminosa, ambas as circunstâncias não possuem condão suficiente a ensejar tal conclusão.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte, mostra-se insuficiente para evidenciar, por si só, a contumácia delitiva, de modo a obstar a concessão da minorante do tráfico, a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, com base apenas na quantidade não significativa e na variedade de drogas apreendidas, sem a indicação de qualquer outro elemento concreto nesse sentido. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1379999 SP 2018/0272394-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

Portanto, é possível concluir que o apelante deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da pequena quantidade da droga.

Na primeira fase, o juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante de menoridade relativa, porém deixo de aplicá-la,
merecendo destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Não há agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), de modo que diminuo a pena em 2/3,
devendo ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A d. Defesa requer o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III da Lei nº 11.343/06. Alega que não foi comprovada a distância da mencionada escola em relação ao local exato em que se encontrava o apelante, e que no dia que ocorreu o delito, a creche não estava em funcionamento, pois correspondia ao período de férias.

Sendo notório, a referida causa de aumento de pena possui natureza objetiva. Assim, o fato do crime ter sido praticado durante o período de férias escolares não impede a aplicação dessa majorante, pois a simples ocorrência do tráfico nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos mencionados no inc. II do art. 40 da Lei nº 11.343/06 já é suficiente para sua incidência, independentemente de haver a intenção de atingir o público frequentador desses locais.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PARA A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO ENVOLVE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE. RECONHECIMENTO. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. PRECEDENTES. REDUTORA. NÃO APLICABILIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4.
O Tribunal de Justiça reconheceu a majorante mesmo em período de férias escolares, o que não contraria a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades.
( AgRg no AREsp 1860725/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2022). (...) (STJ - AgRg no REsp: 1926887 SP 2021/0072593-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Nesse sentido, em tendo sido o crime praticado há cerca de 50 (cinquenta) metros de uma creche, resta idônea a incidência da causa de aumento de pena prevista no inc. III, do art. 40 da Lei de Drogas.

A instrução processual também comprovou que o recorrente estava praticando a traficância acompanhado de um adolescente (registro civil à fl. 22-IP) e que eles utilizavam arma de fogo como meio de intimidação difusa, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa, de modo que correta a incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06.

Presente as causas de aumento previstas no art. 40, incs. III, IV e VI da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho o aumento em 1/5 (um quinto),
devendo ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

A primariedade do réu, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (todas favoráveis) e o
quantum
da pena imposto justificam a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena de reclusão por 02 (duas) restritivas de direito,

a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e art. 44, incs. I, II e III do Código Penal.

Por fim, q
uanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita,
deverá
ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, a quem compete aferir as condições financeiras dos réus no instante do pagamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
parcial provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)